Tribunal: TJMT
Processo: 1022300-03.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022300-03.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCIEL RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 998.883.781-04 (APELANTE), JOSE ORTIZ GONSALEZ - CPF: 237.128.569-20 (ADVOGADO), MARCIANA RODRIGUES DOS SANTOS LIMA - CPF: 027.401.451-36 (APELANTE), ESPÓLIO DE JOSE SOARES ROCHA registrado(a) civilmente como JOSE SOARES ROCHA - CPF: 432.986.481-91 (APELADO), ESPÓLIO DE JOSE SOARES ROCHA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE ARROLAMENTO C/C PARTILHA DE BENS – EXTINÇÃO DO FEITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA – LIMITAÇÃO DE PARENTESCO ATÉ O QUARTO GRAU – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1.839 DO CÓDIGO CIVIL – NÃO COMPROVAÇÃO DO PARENTESCO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito, em razão de ilegitimidade ativa “ad causam”, eis que não ficou demonstrado o grau de parentesco até o quarto grau com o “de cujus”, inviabilizando o prosseguimento da ação, à luz do artigo 1.839 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARCIEL RODRIGUES DOS SANTOS e MARCIANA RODRIGUES DOS SANTOS LIMA,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Arrolamento sumário c/c Partilha de Bens e pedido de alvará no 1022300-03.2018.8.11.0041
,
em razão de
ESPÓLIO DE JOSÉ SOARES ROCHA
,
JULGOU EXTINTO o feito
, tendo em vista a ilegitimidade sucessória dos Autores para postularem a herança deixada pelo “de cujus”, JOSÉ SOARES DA ROCHA. A exigência do pagamento de custas foi suspensa, pois a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.

Os Apelantes, em síntese, alegam que “(...) 1. O presente recurso de Apelação tem por finalidade a reforma da r. sentença a quo, haja vista as informações e documentos juntados aos autos: certidão de casamento, cédula de identidade e CPF, que
Marcelino Rodrigues dos Santos
, e certidão de nascimento, cédula de identidade e CPF,
José Soares Rocha
.

2.
Marcelino Rodrigues dos Santos
tem como pai:
João Rodrigues dos Santos
, enquanto que
José Soares Rocha
tem como mãe:
Antonia Alves dos Santos
. Assim, tem-se que o pai dos autores, ora apelantes Marcelino Rodrigues dos Santos é irmão de José Soares Rocha.

2.1. José Soares Rocha, não consta em seus documentos, o nome de seu pai. Assim, não é possível confrontar o nome do pai de Marcelino Rodrigues dos Santos com o nome do pai de José Soares Rocha”.

Requerem o provimento do apelo “(...) dando como certo o parentesco de ser irmãos – Marcelino Rodrigues dos Santos e José Soares Rocha, e que os autores ora apelantes, tem direito no bem imóvel e direitos ao FGTS e PIS, deixado pelo falecimento de José Soares Rocha”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos do Arrolamento sumário c/c Partilha de Bens e pedido de alvará no 1022300-03.2018.8.11.0041
,
propostos por
MARCIEL RODRIGUES DOS SANTOS e MARCIANA RODRIGUES DOS SANTOS LIMA,
em razão de
ESPÓLIO DE JOSÉ SOARES ROCHA
,
JULGOU EXTINTO o feito
, tendo em vista a ilegitimidade sucessória dos Autores para postularem a herança deixada pelo “de cujus”, JOSÉ SOARES DA ROCHA.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifica-se que o pai dos Autores/Apelantes é o Sr. Marcelino Rodrigues dos Santos e sua esposa é a Sra. Eliene Pereira da Costa dos Santos.

Verifica-se, também, que os pais do Sr. Marcelino são João Rodrigues dos Santos e Antônia Gonçalves Macedo; ou seja, estes são os avós paternos dos Autores Apelantes.

Por sua vez, consta que o falecido, José Soares Rocha, tem como mãe Antônia Alves dos Santos, não havendo, portanto, falar que o pai dos Autores/Apelantes e o falecido sejam irmãos.

O que se vê é que, apesar do Sr. Marcelino ter sua genitora por nome de Antônia, assim como ocorre com o “de cujus”, José Soares Rocha, trata-se de pessoas diversas. E não há nos autos o nome do pai do “de cujus”.

Assim, não há qualquer equívoco na sentença que, em razão disso, decretou a ilegitimidade ativa “ad causam” dos Apelantes, pois não ficou comprovado sequer o parentesco em quarto grau entre os Autores/Apelantes e o falecido.

A propósito, colaciono parte da sentença recorrida:

“(...)
O direito de ação, na definição de
Humberto Theodoro Junior,
consiste no poder jurídico de que dispõe a parte, materializado na faculdade de obter a tutela para os próprios direitos ou interesses, ou para obter a definição das situações jurídicas controvertidas (Curso de Direito Processual Civil, vol.
I, 10a ed, p. 47).

Para se exercer esse direito, o demandante deverá preencher alguns requisitos de existência do direito de agir, denominados de condições da ação, sem esses o juízo deve extinguir o processo, sem julgamento do mérito (art. 485, inciso VI CPC).

No caso do inventário, têm legitimidade para requerer o inventário e a partilha aquele que estiver na posse e na administração dos bens (art. 615, CPC), havendo, contudo, legitimidade concorrente do cônjuge ou companheiro supérstite; do herdeiro; do legatário; do testamenteiro; do cessionário do herdeiro ou do legatário; do credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança; do Ministério Público, havendo herdeiros incapazes; da Fazenda Pública, quando tiver interesse; do administrador judicial da falência do herdeiro, do legatário, do autor da herança ou do cônjuge ou companheiro supérstite (Art. 616, incisos I a IX, CPC).

No entanto, a legitimidade para requerer a abertura do inventário/partilha não se confunde com a capacidade sucessória, a qual se define como
“aptidão que alguém possui para receber a herança deixada pelo falecido”
(Inventário e Partilha/Conrado Paulino da Rosa, Marco Antônio Rodrigues. – 5 ed. rev., atual. e ampl. – Salvador: Editora JusPodivm, 2023.)

Na hipótese, os Autores não possuem capacidade sucessória em relação aos bens deixados pelo
de cujus
José Soares da Rocha, razão pela qual não tem legitimidade para pleitearem o recebimento dos bens deixados pelo falecido, como pretendem na presente demanda.

Com efeito, o direito à sucessão colateral oriunda da ausência de descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro, nos termos do art. 1.829 e art. 1.839, do Código Civil:

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:
(Vide Recurso Extraordinário no 646.721)
(Vide Recurso Extraordinário no 878.694)

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevivente;

IV - aos colaterais.

Art. 1.839. Se não houver cônjuge sobrevivente, nas condições estabelecidas no art. 1.830, serão chamados a suceder os colaterais até o quarto grau.

No entanto, conforme dispõe a redação do dispositivo acima, a chamada dos colaterais para o reconhecimento da herança, está limitada ao quarto grau.
Sobre o assunto, destaco os ensinamentos de Conrado Paulino e Marco Antônio Rodrigues:

“A chamada dos colaterais para o recolhimento da herança está limitada ao quarto grau, nos termos do artigo 1.839 do diploma civil. Dessa forma, na falta dos irmãos (que são parentes na linha transversal de segundo grau), sobrinhos ou tios – que estão no terceiro grau- é chegada a hora da última hipótese de vocação na sucessão legítima, quais sejam, os tios avós, sobrinhos-netos e primos, parentes do falecido de quarto grau na linha oblíqua.” (
Inventário e Partilha/Conrado Paulino da Rosa, Marco Antônio Rodrigues. – 5 ed. rev., atual. e ampl. – Salvador: Editora JusPodivm, 2023; pág. 252)

Ocorre que no caso, os Autores não são sobrinhos do
de cujus
, tendo em vista que os documentos acostados aos autos demonstram que os genitores do falecido e do pai dos Requerentes são completamente distintos (id. Num. 14305789 - Pág. 2).

Intimados a esclarecerem a divergência, em que pese a confusão de informações, na última manifestação apresentada os Requerentes apontaram que a genitora do
de cujus
, Antônia Alves, é irmã de João Rodrigues dos Santos (id. Num. 138934154 - Pág. 1).

Ou seja, os Autores não são sobrinhos do falecido, e sequer ocupam a condição de primos do
de cujus
, parentesco que era ostentado pelo seu genitor, Marcelino Rodrigues dos Santos, parente de 4o grau (art. 1.592, CC) e último legitimado a suceder, nos termos do art. 1.839, do Código Civil.

Em suma, extrapolado o quarto grau de parentesco colateral, verifica-se a ilegitimidade sucessória dos Autores para postularem a herança deixada pelo
de cujus
José Soares da Rocha em seu favor”.

Com tais apontamentos, conclui-se que a sentença observa o artigo 1.839 do Código Civil, o qual estabelece o limite até o quarto grau de parentesco para que sejam os Autores da ação de arrolamento/inventário c/c partilha de bens considerados legítimos postulantes, em se tratando de herança deixada pelo “de cujus”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Sem custas, em razão dos Apelantes serem beneficiários da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024